Tribunal: STF
Processo: HC 248131
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de estupro de vulnerável. Trancamento da ação penal. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.F.D.E. contra decisão monocrática do Relator do HC 918.393/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 9).



    O paciente foi denunciado pela suposta prática de estupro de vulnerável, previsto no art. 217-A c/c art. 226, II, ambos do Código Penal (evento 3, fls. 26-9).



    No presente writ, a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a exordial acusatória, porquanto lastreada apenas na versão unilateral da criança e instigada por sua genitora, a qual o paciente foi casado. Ressalta que “o próprio Juízo responsável pela ação de guarda incrementou o regime de visitas a favor do paciente, encontrando-se a referida demanda em estado de abandono pela genitora, conforme últimos andamentos em anexo, fatos que comprovam o convívio harmônico entre o denunciado e a criança, mesmo após os fantasiosos abusos noticiados”. Assevera que não houve qualquer prova técnica ou testemunhal produzida contra o paciente, mas apenas a narrativa da criança. Salienta que o prontuário médico atestou que a criança foi acometida de infecção urinária, não havendo indícios de abuso sexual, fato este que a genitora utilizou para imputar falsamente a acusação de estupro de vulnerável ao paciente. Requer, em medida liminar e no mérito, o trancamento da ação penal. 



     



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 9):



    “(...)



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    In casu, a Corte estadual entendeu que a exordial acusatória "descreveu os fatos criminosos com todas as suas circunstâncias, trazendo os elementos necessários para o exercício da ampla defesa e do contraditório. Demonstrou as práticas delituosas imputadas ao paciente nos moldes do que determina o artigo 41 do CPP, permitindo, assim, o regular desempenho da defesa" (fl. 36).



    Na oportunidade, destacou-se que "os elementos informativos colhidos no inquérito policial em especial as oitivas extrajudiciais e o relatório de escuta protetiva subscrito por psicóloga vinculada ao Conselho Tutelar de São Caetano do Sul são fortes e suficientes" para instaurar a persecução penal (fl. 36).



    Ademais, ficou registrado não haver litispendência em relação aos fatos apurados no inquérito policial n. 1505904-83.2020.8.26.0564, que apurava condutas ocorridas entre os dias 15 e 16 de agosto de 2020, imputadas a criança vizinho da vítima, "aventando-se, 'posteriormente, (...) a hipótese de o abuso ter sido perpetrado pelo réu'. Lado outro, a investigação que subsidiou a ação penal nº 1509899- 70.2021.8.26.0564 teve início mais de um ano depois, em 18.08.2021, após a criança ter passado por 'avaliação ginecológica onde foi constatada uma pequena lesão em sua região pélvica' e, segundo consta da ocorrência, relatado a uma professora 'que o réu havia mexido com os dedos em sua genitália'" (fl. 37).



    O decidido pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Corte, no sentido de que somente é possível o trancamento de ação penal por meio de habeas corpus de maneira excepcional, quando de plano, sem a necessidade de análise fático-probatória, se verifique a atipicidade da conduta, a absoluta falta de provas da materialidade ou de indícios da autoria ou, ainda, a ocorrência de alguma causa extintiva da punibilidade. Tal não ocorre no presente caso.



    Acolher as teses sustentadas pelo impetrante demanda, necessariamente, a análise aprofundada de todos os elementos de prova, procedimento que não se mostra possível pela via estreita do habeas corpus.



    (...)



    Ausente, portanto, qualquer constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    Ante o exposto, com base no art. 34, XX, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente